Tribunal: TJSP
Processo: 2257231-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido deduzido pelo credor de intimação do executado para que promova a entrega do veículo já penhorado nos autos. Deferimento. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, efetividade e da boa-fé processual, é possível a intimação do devedor para indicar a localização do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido deduzido pelo credor de intimação do executado para que promova a entrega do veículo já penhorado nos autos. Deferimento. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, efetividade e da boa-fé processual, é possível a intimação do devedor para indicar a localização do bem constrito, sob pena de multa. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.